Tribunal: TJMT
Processo: 1007945-43.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007945-43.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perda de Bens e Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINE JULIANE BUENO DUTRA - CPF: 015.066.931-30 (APELANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), HELIO GUEDES DE CASTRO - CPF: 292.997.481-87 (ADVOGADO), BETEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.975.136/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALINE JULIANE BUENO DUTRA - CPF: 015.066.931-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DOS ANJOS TEIXEIRA - CPF: 021.312.081-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE ANTONIO BRUSCHI - CPF: 046.093.321-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM - CPF: 028.067.751-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON GONCALVES DA COSTA - CPF: 709.957.861-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LUELSON LEANDRO CURVO - CPF: 017.633.581-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Dire
ito Penal e processual penal. Apelação. restituição de veículo
automotor
. Não conhecimento. Ausência de legitimidade recursal. Apelante que não é proprietário ou possuidor do bem requerido. Eventual interesse reflexo que não o torna parte legítima no processo. Apelo não conhecido.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, indeferiu o pleito de restituição de automóvel.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e; (
ii
) apreciar se houve compra e venda de boa-fé, apta a justificar a restituição do veículo apreendido.

III.
Razões de decidir

3. A empresa apelante
, ao tempo do sequestro do veículo, já não era
a proprietária ou a possuidora do bem
reivindicado
, razão pela qual não detém legitimidade jurídica para o manejo do presente
recurso,
de
modo que
o apelo sequer deve ser apreciado.

4. Somente é viável postular
dire
ito al
h
eio em nome próprio em situações excepcionais e descritas em lei, o que não é o caso dos autos.

IV.
Dispositivo
e tese

5
.

Recurs
o não conhecido.

Tese de julgamento
:

“Tratando-se de interesse jurídico
exclusivo
de terceiro e
não sendo hipótese excepcional de substituição processual
,
torna-se
inviável o conhecimento do recurso, por ausência de legitimidade
d
e
parte
”.

__________

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 674.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1.138.315/BA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, Data de Julgamento: 09/10/2023
; TJMT - Apelação: 1002945-14.2021.811.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de
Dire
ito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 13/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta por Betel Comercio de Veiculos EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, que indeferiu o pedido de restituição e veículo formulado em embargos de terceiro.

A

D
efesa
sustenta que não houve fundamentação válida para a decretação da busca e apreensão veicular.

Destaca que adquiriu o automóvel objeto da constrição judicial de maneira lícita, bem como o vendeu em exercício comercial legítimo.

Por essas razões, postula a baixa da constrição judicial no sistema RENAJUD

[Id. n.

308691378
].

As contrarrazões oferecidas pelo d
outo
Promotor de Justiça são pelo desprovimento do apelo

[Id. n.

312332873
].

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer da lavra do Procurador João
Augusto Veras Gadelha, opinou pelo não acolhimento do pleito defensivo
, conforme sumário respectivo:

“
Embargos de Terceiro. – ‘
Operação
Red
Money –
Almejado levantamento da constrição judicial via RENAJUD imposta sobre

o veículo (TOYOTA, MODELO COROLLA, VERSÃO: 2.0 VVT-I, HYBRID FLEX

APREMIUH CVT, COR BRANCA, PLACA: QCJ4E64, COMBUSTIVEL:
HÍBRIDO
,

CHASSI: 9BRBY3BE7L4006976, ANO/MODELO: 2020/2020, RENAVAM: 1228547910,

CÓD. INT. 04927, KM: 20951) sob alegação que o apelante adquiriu de forma

lícita. – Inadmissibilidade

–
In
casu
, não foi apresentada comprovação

inequívoca da aquisição onerosa, tampouco se demonstrou a origem lícita

dos recursos utilizados, visto que tampouco se demonstrou a origem lícita

dos recursos utilizados, bem como o contrato de compra e venda sequer está

assinado. Além do mais, não foi apresentado documento idôneo a

comprovar a efetiva entrega do veículo Toro, nem sequer comprovação de

renda por parte da terceira interessa,
Aline Juliane Bueno Dutra
. – Os

elementos anexados aos autos são insuficientes para afastar fortes indícios de

que o bem integra o patrimônio de organização criminosa, especialmente

considerando que o veículo foi objeto de sequestro em nome de
Jonas Souza

Gonçalves Júnior
, vulgo
‘
Batman
’
,
dire
tamente vinculado à investigação
c
riminal dos autos no 1016827-28.2021.8.11.0042. Tal circunstância, por si

só, já impõe dúvida razoável quanto à alegada desvinculação do veículo em

relação aos fatos delituosos apurados. – Ademais, como bem assinalou o

juízo de origem, a ausência de demonstração de boa-fé e da origem lícita dos

recursos impede o reconhecimento da condição de terceiro de boa-fé,

conforme exigido pelo art. 130, II, CPP. O embargante, ao não se

desincumbir o ônus probatório que lhe incumbia, não afastou a presunção

de ilicitude que recai sobre o bem objeto da medida constritiva. – Portanto,

o
indeferimento do pedido de levantamento da constrição judicial
encontrasse
devidamente justificado, ao menos até que se esclareça de forma

inequívoca a origem lícita dos recursos empregados e a inexistência de
vínculo
do bem com os fatos investigados. – O parecer é pelo

desprovimento do apelo interposto, mantendo-se
incólume
a decisão
hostilizada
”

[Id. n.

314387898
].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos originários que
,
em 17.12.2021,
o Juízo
a quo
determinou o sequestro do veículo Corolla
Altis
Premium [placa QCJ4E64], por suspeita de aquisição mediante valores de origem espúria [Id. n. 72992541 – Processo n. 1016827-28.2021.8.11.0042].

Em 6.4.2022, a proprietária do bem [
Aline Juliane Bueno Dutra] e a apelante Betel Comércio de Veículos EIRELI opuseram embargos de terceiro.
De acordo com os embargantes,
antes da medida judicial constritiva, mais precisamente em 25.8.2021,
a empresa BETEL adquiriu
de boa-fé o veículo Corolla
Altis
[placa QCJ4E64] d
e
Vitor
França de Souza sendo que
, em 22.10.2021,
o vendeu para
Aline Juliane Bueno Dutra
.

Nesse contexto, os embargantes alegaram que o fato de antigos donos eventualmente terem adquirido o bem de forma ilícita não pode repercutir na esfera jurídica dos proprietários posteriores, que
o compraram de boa-fé

[Id. n.
300330876 – p. 4
].

O Juízo singular indeferiu o pleito, sob o fundamento principal de que a sucessão de vendas se tratou de mera tentativa de escamotear a verdadeira propriedade ilícita do bem, supostamente obtido com recursos provenientes de atividades criminosas
[Id. n.
300330885]
.

Diante desse cenário, Betel Comércio de Veículos interpôs a presente apelação [Id. n.
300330885]
.

Verifica-se, de proêmio, que o recurso não deve ser conhecido,
diante da
ilegitimidade
da
parte
apelante.

De acordo com a própria exposição
recursal
, o automóvel objeto do bloqueio judicial
fora alienado por Betel EIRELI a Aline Juliane Bueno Dutra em outubro de 2021
, de modo que, desde então,
a apelante
não figurava mais como
proprietária do bem.

Nos registros extraídos do sistema DetranNet, observa-se que o referido veículo foi formalmente transferido para Aline Juliane em 9.12.2021 [antes da ordem judicial de bloqueio].

Portanto, verifica-se que, quando o Juízo
a quo
determinou o sequestro do
veículo
[dezembro/2021], este já estava em posse e propriedade de Aline Juliane.

Nessa esteira
, não se vislumbra que a pessoa jurídica Betel Comércio de Veículos
seja parte legítima para pleitear a
reforma da decisão que determinou o bloqueio do bem.

Cumpre registrar que o
art. 674 do Código de Processo Civil estabelece que o terceiro legitimado à propositura dos embargos
é
aquele que for possuidor ou proprietário do bem
:

“
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha
dire
ito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I -
o
cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no
art. 843
;

II -
o
adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV -
o
credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de
dire
ito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos
”.

Em síntese, n
a hipótese dos autos, considerando que a apelante não detinha a propriedade ou posse do veículo quando da determinação judicial de sequestro — eis que já o havia alienado anteriormente —, revela-se manifesta a carência de legitimidade recursal.

Por consegui
nte, impõe-se reconhecer que a parte interessada em desconstituir a medida constritiva seria, em verdade, pessoa diversa da apelante, qual seja, a adquirente Aline Juliane Bueno Dutra, sobre quem efetivamente recaiu a constrição patrimonial.

Nã
o
se tratando o presente caso de
hipótese excepcional de substituição processual, torna-se inviável
vindic
ar direito alheio em nome próprio.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça já firmou a tese de que o interesse
econômico
meramente reflexo na causa não confere legitimidade à parte para litigar em juízo
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TERCEIRO PREJUDICADO. EXIGÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO. TITULARIDADE DE RELAÇÕES JURÍDICAS ASSEMELHADAS. INSUFICIÊNCIA. FALTA DE INTERDEPENDÊNCIA COM A RELAÇÃO JURÍDICA DISCUTIDA NO PROCESSO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Na linha da jurisprudência do STJ, o recurso de terceiro prejudicado está condicionado à demonstração de prejuízo jurídico com a decisão judicial, e não interesse econômico eventual e reflexo, exigindo nexo de interdependência entre o interesse do terceiro e a relação jurídica submetida à apreciação judicial. 2. No caso em exame, o agravante afirma ser titular de relação jurídica assemelhada à discutida nos presentes autos, afirmando que, apesar de a decisão ter eficácia restrita às partes do processo, suas conclusões poderiam ser astuciosamente apropriadas com a finalidade de lhe prejudicar, o que revela, no máximo, interesse meramente econômico e reflexo, insuficiente para autorizar a interposição de recurso na condição de terceiro prejudicado. 3. Agravo interno não conhecido”

[STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1
.
138
.
315
/BA
, Rel
. Min.
Marco Aurélio
Bellizze
,
Terceira Turma,
Data de Julgamento: 09/10/2023, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023].

Na mesma trilha, a Terceira Câmara de
Dire
ito Público deste Tribunal,
em acórdão
conduzido pelo percuciente
voto exarado pelo Desembargador Márcio Vidal
, assim concluiu
:

“
DIRE
ITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HOMOLOGAÇÃO DE NOVO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. TERCEIROS PREJUDICADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.

(...)

3.
A legitimidade recursal exige demonstração de interesse jurídico
dire
to e concreto, nos termos do art. 996, do CPC, sendo insuficiente o mero interesse político ou econômico in
dire
to.

4. A homologação do novo acordo não atinge esfera jurídica titularizada pelos Apelantes, os quais não figuraram como partes na ação de origem nem integram a relação jurídica objeto da
controvérsia.

(...)

[TJMT - Apelação: 1002945-14.2021.811.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de
Dire
ito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 13/09/2025, Data de Publicação: 13/09/2025
; destaquei
].

Deste modo, ausente pressuposto recursal essencial, o presente apelo não comporta apreciação de mérito.

Diante do exposto, em
dissonância do
parecer ministerial,
não conheço do

recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025